Tribunal: TJMT
Processo: 1016913-91.2022.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016913-91.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[RONALDO DAVID GUIMARAES - CPF: 585.497.811-34 (IMPETRANTE), RENY DE MATOS QUARESMA - CPF: 777.507.301-25 (ADVOGADO), RENY DE MATOS QUARESMA - CPF: 777.507.301-25 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE VILA RICA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), RONALDO DAVID GUIMARAES - CPF: 585.497.811-34 (ADVOGADO), IRON MATOS DE PAIVA registrado(a) civilmente como IRON MATOS DE PAIVA - CPF: 029.804.161-85 (PACIENTE), MATO GROSSO - MINISTERIO PUBLICO (IMPETRADO), ALFREDO GOMES SOARES - CPF: 535.516.131-68 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO QUALIFICADO NA FORMA TENTADA – PRISÃO PREVENTIVA – 1. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE – INCONSISTÊNCIA – ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR

A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL – PRISÃO INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA EM VIRTUDE DO
MODUS OPERANDI
, EM TESE, ADOTADO PELO PACIENTE E PARA APLICAÇÃO DA LEI PENAL, DIANTE DA SUA FUGA DO DISTRITO DA CULPA E AMEAÇA D
E
TESTEMUNHA – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DOS ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – 2. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INACOLHIMENTO – DEMONSTRADA A NECESSIDADE DA MEDIDA MAIS GRAVOSA – 3.
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – NÃO OCORRÊNCIA
–
4.

PREDICADOS PESSOAIS DO PACIENTE – IRRELEVÂNCIA –
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO -5.
PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DE
HABEAS CORPUS
DENEGADA.

1. O decreto preventivo do paciente se encontra suficientemente fundamentado, devendo ser mantida sua prisão provisória, por estar configurado, na hipótese: o
fumus
comissi
delicti
,

externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva; bem assim o
periculum
libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema para garantir a ordem pública, diante
da gravidade concreta do delito
, em tese, praticado por ele; como também para aplicação da lei penal, eis que
está foragido e tentou coagir uma testemunha
.

2. Na espécie, são inaplicáveis quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319, do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias do delito, supostamente, praticado pelo paciente revela
m
a insuficiência das cautelares mais brandas.

3.
A simples probabilidade de o paciente, eventualmente, vier a ser condenado a cumprir sua pena em regime menos gravoso do que o fechado ou, ainda, ter sua pena privativa de liberdade convertida em restritivas de direitos não é suficiente para lhe conferir a liberdade, notadamente porque toda e qualquer prisão antes da sentença condenatória transitada em julgado tem caráter provisório e cautelar que não se confunde com o regime de cumprimento de pena, isso autorizando concluir que o encarceramento processual nas hipóteses elencadas no art. 312do Código de Processo Penal, por si só, não fere o princípio da homogeneidade.

4.
Os predicados pessoais do paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação do seu decreto preventivo, eis que presente dois requisitos autorizadores da decretação da custódia cautelar: garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal.

5.
Pedidos julgados improcedentes. Ordem de
habeas corpus
denegada.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado pel
o
s
advogad
o
s

Ronaldo David Guimarães e
Reny
Matos Quaresma
,
em benefício

de

Iron Matos de Paiva
, apontando
como autoridade coatora o Juízo
da
2
a
Vara da Comarca de
Vila Rica
-
MT.

Colhe-se
desta impetração
que
o paciente
teve decretada sua
prisão preventiva
pel
a suposta prática do crime de
homicídio
qualificado
tentado
(art.
1
21
,
§ 2o II e IV
,
do Código Penal
)
ocorrido no dia 6 de junho de 2022
tendo como
vítima Gean Gilberto Nascimento Luz
,

conforme consta nos autos

de
Pedido de Prisão Preventiva
n.
1001069-51.2022.8.11.0049
, em trâmite no juízo mencionado
.

Sustenta
m

o
s
impetrante
s

que a autoridade acoimada de coatora não apresentou fundamentação idônea para decretar a prisão preventiva do paciente, uma vez que, na espécie, não restaram configurados os requisitos autorizadores elencados no art. 312, do Código de Processo Penal, especialmente o
periculum
libertatis
.

Assevera
m
que o paciente não enfrentará regime fechado caso seja condenado, motivo pelo qual a decretação da sua custódia cautelar constitui uma violação ao princípio da homo
geneidade.

Afirma
m
que o paciente ostenta predicados pessoais favoráveis, sendo suficiente, na hipótese, a aplicação das medidas cautelares alternativas, elencadas no art. 319, do Código de Processo Penal.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer
eram
a revogação da prisão preventiva do paciente
,
com ou sem medidas cautelares,
com a expedição de
contramandado de prisão
em seu favor
.

E
, no mérito, a convolação da medida de urgência, porv
entura deferida, em definitiva.

O pedido de urgência foi indeferido por intermédio das razões encontradiças no ID
140717180
. Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no ID
141900162
, no qual fez um resumo da tramitação do caso em comento
e juntou alguns documentos
.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, forte no parecer que se encontra no ID
144090157
, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se o presente processo em pauta.

V O T O R E L A T O R

Com relação à afirmação dos
impetrantes
segundo a qual há
ausência de fundamentação
n
a decisão que manteve a prisão preventiva do paciente, bem como
que inexistem
os requisitos autorizadores à prolação
do referido édito judicial
, impõe-se registrar que essas teses não se sustentam, eis que o juízo de primeiro grau considerou como elemento concreto capaz de manter a decretação da aludida custódia cautelar:
a garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, tendo em vista que após o suposto fato delitivo, o
paciente
evadiu-se do distrito da culpa
.

Aliás, e
is

a fundamentação lançada pelo juízo de primeiro graupara
decretar
a prisão preventiva do paciente:

[...]
Vistos.

Trata-se de Representação por Prisão Preventiva formulada pelo D. Delegado de Polícia desta cidade Vila Rica/MT e Comarca, requerendo a expedição de mandado de prisão em desfavor de IRON MATOS DE PAIVA, brasileiro, filho de Marlene Matos de Paiva e Juscelino Guedes de Paiva, nascido em 26/03/1988, inscrito no CPF no 029.804.161-85, sustentando que o Representado é suspeito da prática de tentativa de homicídio, ocorrido no dia 08/06/2022, por volta das 23hs, no Bar Parada Obrigatória, localizado no bairro Vila Nova, em Vila Rica - MT, tendo como vítima GEAN GILBERTO NASCIMENTO LUZ. Constam dos autos que o representado IRON MATOS DE PAIVA, foi apontado como o suspeito do crime de tentativa de homicídio qualificado. Dos autos consta: “o suspeito e vítima teve uma discussão por conta de jogo de bilhar, onde a vítima (GEAN GILBERTO NASCIMENTO LUZ) teria agredido o suspeito (e IRON MATOS DE PAIVA) por conta de dívidas. O suspeito irresignado e por vingança, por motivo fútil, foi até sua residência e pegou uma arma de fogo (calibre
38 )
e voltou ao local da desavença. Chegando lá, foi ao encontro da vítima e disparou o primeiro tiro, dificultando a reação do alvejado. Outrossim, a vítima ferida se atracou com o suspeito e se corrupiaram no chão, onde o suspeito realizou mais 3 disparos. Nesse momento, algumas pessoas que estavam no bar e perceberam que o suspeito iria matar a vítima, interviram e conseguiram tomar a arma do agressor que por seu turno empreendeu fuga em uma motocicleta de cor vermelha. Está testemunha/vítima afirmou que chegou a ser lesionada por ter tentado defender a vida da vítima”. Nos depoimentos das testemunhas e demais documentos dos autos consta que o réu desde a ocorrência dos fatos foragiu do distrito da culpa, inclusive a testemunha Augusto
Geleski
informa que alugava a uma
kitinet
para o suspeito e que desde o dia dos fatos não mais viu o suspeito (id. 87613486), conforme segue no depoimento:

“QUE possui uma relação de inquilinato com o suspeito da tentativa de homicídio; QUE o conhece como MANOEL, o qual foi o nome foi passado pelo suspeito quando entrou na
Kitnet
que alugava a ele; QUE desde 26/09/2021 já estava morando no local e nunca apresentou problemas, tanto de comportamento como de pagamento dos devidos débitos da moradia; QUE não realizaram contrato para celebrar o serviço do aluguel; QUE o suspeito possui dois números de telefone (61) 98547-5778 e (66) 98416-1007; QUE desconhece qual seria o meio de renda do suspeito e nunca perguntou o local que ele trabalhava e função; QUE as fotos do perfil de
Whatsapp
do suspeito são gados, levando o depoente a acreditar que trabalhava em ambiente agropecuário; QUE após a tentativa de homicídio não viu mais o suspeito e soube que teve uma mulher dizendo que iria fazer faxina no local do quarto do suspeito, e os outros moradores não a conhecia; QUE acharam essa mulher tentando não mostrar muito o rosto e gorda; QUE no dia 10/06/2022 conversou por
Whatsapp
com o suspeito questionando se iria desocupar a
Kitnet
e quitar as contas de energia; QUE afirmou que sim e disse em seguida QUE QUEM AGUENTARIA TACA, SÓ SE TIVESSE SANGUE DE BARATA; QUE o depoente respondeu que era complicado e ele mandou um áudio que contava como se deu a briga do suspeito e a vítima; QUE após ouvir o áudio o suspeito disse que DOS QUE ESTAVAM NA HORA DO FATO, NINGUÉM ERA CONTRA ELE; QUE o suspeito perguntou se a polícia havia procurado o depoente e respondeu que sim e permitiu a entrada da polícia no quarto que alugava com o depoente; QUE afirmou que não sabia o nome do suspeito e ele não respondeu nada, finalizando a conversa; QUE quando foi procurado pela polícia, chamaram o suspeito pelo alcunha de PRIMO, contudo afirmou não saber quem seria e ficou surpreso; QUE a polícia disse que era um rapaz que tinha uma motocicleta CG, cor vermelha, daí confirmou que tinha um inquilino com essa moto e o conhecia por MANOEL; QUE reconhece por foto a pessoa de MANOEL; QUE nunca ouviu ou viu que o suspeito tinha uma arma de fogo em sua residência.”

A representação é fundada na garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e na necessidade de assegurar aplicação da lei penal, nos termos do artigo 312, do CPP. Instado a manifestar-se, o Ministério Público pediu o deferimento da prisão (88432721). Vieram-me os autos conclusos. É o relatório. Fundamento e decido. Em análise aos autos, presentes estão os requisitos para a decretação da prisão preventiva do Representado IRON MATOS DE PAIVA. Em observância às peças que instruem os autos, vislumbra-se que recaem sobre o Suspeito, fortes indícios de autoria da prática da tentativa de homicídio qualificado, praticado, no dia 06/06/2022, por volta das 23hs, no Bar Parada Obrigatória, localizado no bairro Vila Nova, em Vila Rica - MT, tendo como vítima GEAN GILBERTO NASCIMENTO LUZ. Consta dos autos que o suspeito se encontra foragido do distrito da culpa, isso nas palavras das testemunhas. A princípio, importante asseverar a inocorrência de violação ao princípio da presunção da inocência, quando da decretação da prisão preventiva, nas hipóteses em que devidamente fundamentado o decreto, como se infere do seguinte julgado,
ex
vi:

“HABEAS CORPUS - HOMICÍDIO QUALIFICADO – MOTIVO TORPE E MEIO CRUEL - CUMPRIMENTO DE MANDADO DE PRISÃO PREVENTIVA EM ABERTO - ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL – 1. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA - NÃO VERIFICÁVEL - PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA MEDIDA - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL - EVENTUAIS PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS NÃO OBSTAM A SEGREGAÇÃO CAUTELAR – 2. FALTA DE CONTEMPORANEIDADE DO DECRETO CAUTELAR - NÃO ACOLHIMENTO - FUGA DO DISTRITO DA CULPA E MEDIDA COM FUNDAMENTOS HÍGIDOS – 3. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS - INADEQUAÇÃO E INSUFICIÊNCIA PARA OS FINS COLIMADOS - CUSTÓDIA JUSTIFICADA - ORDEM DENEGADA. 1. Não há ilegalidade no decreto de prisão preventiva, se demonstrados os requisitos autorizadores previstos no art. 312 e 313, do CPP, sendo a custódia necessária para a garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta do fato criminoso e, para garantia para assegurar a aplicação da lei penal, porquanto o acusado fugiu do distrito da culpa, ao passo que as eventuais condições pessoais favoráveis, por si só, não obstam a custódia cautelar. 2. Não há como se acolher a tese de falta de contemporaneidade do decreto cautelar, sobretudo porque o paciente permaneceu foragido do distrito da culpa, tanto que a ordem prisional foi cumprida mais de 10 (dez) anos depois de sua expedição, em razão da prisão em por outro fato, em outra comarca. 3. Demonstrada a necessidade da custódia cautelar, não há se falar em aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, por inadequadas e insuficientes para garantia da ordem pública, a teor do que estatui o art. 282, inc. I e II, do CPP. 4. Ordem denegada em sintonia com o parecer ministerial. (N.U 1010595-92.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 22/06/2022,
Publicado
no DJE 30/06/2022)”

“HABEAS CORPUS - HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA - PRISÃO PREVENTIVA - DECISÃO CONSTRITIVA NÃO FUNDAMENTADA EM PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR, PREDICADOS FAVORÁVEIS, RISCO DE CONTAMINAÇÃO PELO CONORAVIRUS E SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS - PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA AO PACIENTE COM OU SEM MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS - FORMA DE EXECUÇÃO DOS CRIMES [ASSASSINATO MEDIANTE VÁRIOS DISPAROS DE ARMA DE FOGO EM REGIÃO LETAL] - EVASÃO DO LOCAL DO CRIME - FUNDAMENTOS IDÔNEOS PARA A SEGREGAÇÃO CAUTELAR – PREMISSAS DO STJ - PREDICADOS PESSOAIS NÃO AUTORIZAM, EM SI, A REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR - POSIÇÃO JURISPRUDENCIAL DO STJ - ENUNCIADO CRIMINAL 43 DO TJMT - RISCO DE CONTAMINAÇÃO PELO CORONAVÍRUS - OUTORGA DE LIBERDADE NÃO JUSTIFICADA - ORIENTAÇÃO DO STF E STJ - MEDIDAS CAUTELARES - INSUFICIÊNCIA PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL - TENTATIVA DE FUGA APÓS A PRATICA DELITIVA - ORDEM DENEGADA. A forma de execução do crime [assassinato mediante vários disparos de arma de fogo em região letal] e a evasão do local do crime constituem fundamentos idôneos para a segregação cautelar (STJ, RHC no 104.591/SP; RHC 107.968/PR;
AgRg
no HC 608.289/SP; TJMT, HC NU 1020110-88.2021.8.11.0000). “A custódia preventiva está adequadamente motivada em elementos concretos extraídos dos autos, que indicam a necessidade de se resguardar a ordem pública, pois a periculosidade social do agravante está evidenciada no modus operandi do ato criminoso. 6. Segundo delineado pelas instâncias ordinárias, o agravante, [...]com animus necandi, aproximou-se do veículo das vítimas, utilizando uma motocicleta e efetuou disparos de arma de fogo em
desfavor dos ofendidos. Em seguida, os acusados se evadiram do local do crime.” (
AgRg
no HC 700.065/SC) Os predicados pessoais [primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita, endereço certo e família constituída] não autorizam, em si, a revogação da custódia cautelar, conforme pacífica posição jurisprudencial do c. STJ (
AgRg
no RHC 145.896/SC). “As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
.” (TJMT, Enunciado Criminal 43) O suposto risco de contaminação pelo coronavírus não autoriza, por si, a outorga de liberdade a todos os presos, sendo necessária a análise “caso a caso” pelo Juízo singular, consoante orientação do c. STF e c. STJ (ADPF no 347/DF; STJ, RCD no HC no 562.013/RJ; RCD no HC no 557.429/SP;
AgRg
no HC no 602.270/SP). O c. STJ firmou entendimento no sentido de que, “determinadas condutas, como a não localização, ausência do distrito da culpa, a fuga (mesmo após o fato) podem demonstrar o intento do agente de frustrar o direito do Estado de punir, justificando a prisão” (RHC 112.888/RO). As cautelares alternativas não se apresentam suficientes para assegurar a aplicação da lei penal, diante da evasão do local do crime e tentativa de se desfazer de prova - arma de fogo - (STJ,
AgRg
no HC 681.527/PE). (N.U 1005395-07.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 17/05/2022,
Publicado
no DJE 20/05/2022)”

Partindo dessa premissa, a decretação da prisão preventiva encontra guarida no artigo 311 do Código de Processo Penal que assim assevera:

“Art. 311. Em qualquer fase do inquérito policial ou da instrução criminal, caberá a prisão preventiva decretada pelo juiz, de ofício ou a requerimento do Ministério Público, ou do querelante, ou mediante representação da autoridade policial”.

Outrossim, prevê o artigo 312 do mesmo Diploma Legal as hipóteses em que é cabível a prisão preventiva:

“Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente da autoria”.

No caso dos fatos narrados, há indícios suficientes da autoria e prova da materialidade do referido evento criminoso, como relatou o D. Delegado e foi referendado pelo MPE. Ainda, durante as investigações, a D. Autoridade Policial colheu indícios que apontam o indiciado como autor do crime (tentativa de homicídio qualificado), que, registra-se, teria sido perpetrado devido uma discussão iniciada por causa de um jogo de bilhar, em que vítima e suspeito jogaram minutos antes da ocorrência dos fatos.
As circunstâncias que permeiam a prática delitiva – tentativa de homicídio qualificado revelam a gravidade dos fatos e a nocividade do Representado ao convívio em sociedade, recomendando o acautelamento do meio social, para garantir a ordem pública
.
Também consta nos autos que o representado se encontra coagindo testemunha, uma vez que no dia 22 de junho de 2022, a testemunha Alfredo Gomes Soares registrou o Boletim de ocorrências 2022.167820, narrando que sofreu ameaças de IRON através de ligações via aplicativo
whatsapp
do numeral (61) 9 8547-5778. A citada testemunha relata que IRON o acusou de ser o responsável de ter perdido a arma utilizada para cometer o crime, e que Alfredo irá pagá-lo de uma forma ou de outra. Convém anotar, ademais, que a prisão preventiva está motivada na garantia do regular transcurso do feito e na eventual aplicação da lei penal, tendo em vista que após o suposto fato delitivo, o Representado evadiu-se do distrito da culpa, estando em lugar ignorado.
Como bem assevera Paulo Rangel, in “Direito Processual Penal”, 7a Edição, Ed. Lúmen Júris, Rio de Janeiro, p. 616:

“Por ordem pública, deve-se entender a paz e a
tranqüilidade
social, que deve existir no seio da comunidade, com todas as pessoas vivendo em perfeita harmonia, sem que haja qualquer comportamento divorciado do ‘modus vivendi’ em sociedade. Assim, se o indiciado ou o acusado em liberdade continuar a praticar ilícitos penais, haverá
pertubação
da ordem pública, e a medida extrema é necessária se estiverem presentes os demais requisitos”.

Certo é que a prisão preventiva é medida excepcional, pois é modalidade de prisão onde a implementação do devido processo legal é deferido. No entanto, é justificada em casos gravíssimos, como o apresentado nos autos, para fins de garantir ordem pública, a conveniência da instrução criminal, bem como, à aplicação da lei penal. Assim, não se pode olvidar que o conceito de ordem pública abrange não só a tentativa de evitar a reiteração delituosa, mas também, o acautelamento social decorrente da repercussão negativa e do estado de insegurança, de intranquilidade e de impunidade efetivamente causado com a prática do delito. Sabe-se que uma das circunstâncias que autorizam a imposição e subsistência da constrição processual, de acordo com o já citado dispositivo do Estatuto Procedimental, é a da fuga do réu do distrito da culpa, no evidente intuito de se furtar à atuação da Justiça, justificando-se a medida de exceção pela necessidade de se garantir a aplicação da lei penal, sem a qual provavelmente se daria frustrada ante a fuga do Indiciado do distrito da culpa. Colaciona-se, a propósito, lição de
Julio
Fabbrini Mirabete:

“...pode a prisão preventiva ser decretada para garantir a aplicação da lei penal, ou seja, a execução da pena. Com a medida cautelar pode-se impedir o desaparecimento do autor da infração que pretenda se subtrair aos efeitos da eventual condenação. O acusado que não tem profissão definida, não possui endereço conhecido, não reside no distrito da culpa, não tem laços familiares etc. pode perfeitamente evitar a aplicação da lei penal, sem maiores prejuízos para si, desaparecendo da comarca, inclusive dirigindo-se a outro Estado onde sua localização se torna mais difícil. A fuga ou escusa em atender o chamamento judicial, dificultando o andamento do processo, retarda ou torna incerta a aplicação da lei penal, justificando a custódia provisória (Código de Processo Penal interpretado. 11. ed. São Paulo: Atlas, 2008. p. 812)”

Logo, com indícios suficientes de materialidade, autoria e demonstrados que a liberdade do suspeito ofende a garantia da ordem pública e instrução processual e a devida aplicação da lei Penal, entendo que estão presentes e preenchidos os requisitos autorizadores para decretação da prisão preventiva, como se infere do artigo 312 do Código de Processo Penal, razão pela qual outro caminho não há a não ser a segregação cautelar. Diante do exposto, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA do representando IRON MATOS DE PAIVA, com fundamento no artigo 312 do Código de Processo Penal.

[...].
Destacamos

C
onstata-se
, pois,
que
o juízo de primeiro grau fundamentou corretamente a necessidade da custódia cautelar do paciente na garantia da ordem pública, evidenciada, em tese,
pela gravidade concreta
do delito de homicídio qualificado na forma tentada
, uma vez que o paciente,
supostamente
, após um desentendimento com a vítima, teria ido
à
sua
casa
pegar a arma de fogo e
, em seguida, teria

disparado

vários tiros na
ví
tima
, em um local com diversas pessoas
,
fato, esse, que realmente demonstra a gravidade da conduta em discussão e a real necessidade da custódia cautelar.

Além disso,
consta
destes
autos que, em tese, o paciente estaria coagindo testemunha, uma vez que no dia 22 de junho de 2022, Alfredo Gomes Soares registrou o Boletim de
O
corrências
n.
2022.167820, narrando que
teria sofrido
ameaças do
favorecido

por
meio
de
ligações via aplicativo
W
hats
A
pp
do
telefone
(61) 9 8547-5778. E
,
como se
isso
não bastasse, o paciente evadiu-se do distrito da culpa, estando em lugar incerto
, situações, essa, que dificultam a aplicação da lei penal.

Com efeito, a
respeito da temática
, o Superior Tribunal de Justiça, firmou o seguinte posicionamento:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER. GRAVIDADE

CONCRETA DA CONDUTA. AMEAÇAS A TESTEMUNHAS. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL E DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Não se constata nenhuma ilegalidade na decretação da prisão preventiva ao Agravante, pois foi destacada a necessidade da medida em face da gravidade concreta do delito (homicídio qualificado no qual a vítima fora surpreendida com agressões e facadas), bem como dos indícios de que o Paciente, juntamente com os
demais Corréus
, evadiu-se do distrito da culpa
e proferiu ameaças contra testemunhas, colocando em risco a instrução processual e a aplicação da lei penal.

2. Na via estreita do habeas corpus não é possível rediscutir as conclusões fáticas alcançadas pelas instâncias ordinárias, não sendo possível elidir, neste instrumento processual, a constatação firmada nas instâncias antecedentes acerca da atuação do Agravante na intimidação de testemunhas e da sua fuga do distrito da culpa.

3. Não há falar em ausência de contemporaneidade do decreto prisional, seja porque o Agravante empreendeu fuga após os fatos, situação que perdurou até a sua prisão, seja porque sua atuação no constrangimento de testemunhas é contemporânea à aplicação da medida, ante o evidente risco à instrução processual em curso.

4. Agravo regimental desprovido.

(
AgRg
no HC n. 618.698/PE, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 9/3/2021,
DJe
de 19/3/2021.)

Destacamos.

Sobre o conceito de ordem pública para dar embasamento à manutenção de prisão preventiva, Guilherme de Souza Nucci, com a propriedade que lhe é peculiar, assevera que:

[...]
Garantia da ordem pública
: trata-se da hipótese de interpretação mais extensa na avaliação da necessidade da prisão preventiva. [...] Entende-se pela expressão a necessidade de se manter a ordem na sociedade, que, como regra, é abalada pela prática de um delito.
Se este for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente
. [...]. Uma das causas de afetação da ordem pública é a própria credibilidade do Judiciário, como vêm decidindo os tribunais. Apura-se o abalo à ordem pública também, mas não somente, pela divulgação que o delito alcança nos meios de comunicação – escrito ou falado. Não se trata de dar crédito ao sensacionalismo de certos órgãos da imprensa, interessados em vender jornais, revistas ou chamar audiência para seus programas, mas não é menos correto afirmar que o juiz, como outra pessoa qualquer, toma conhecimento dos fatos do dia a dia acompanhando as notícias veiculadas pelos órgãos de comunicação. [...]
Outro fator responsável pela repercussão social que a prática de um crime adquire é a periculosidade (probabilidade de tornar a cometer delitos
) demonstrada pelo réu e apurada pela análise de seus antecedentes e pela maneira de execução do crime. Assim, é indiscutível poder ser decretada a prisão preventiva daquele que ostenta, por exemplo, péssimos antecedentes, associando-se a isso a crueldade particular com que executou o crime. [...] Em suma, extrai-se da jurisprudência o seguinte conjunto de
causas viáveis para autorizar a prisão preventiva, com base na garantia da ordem pública: a)
gravidade concreta do crime
;
b) envolvimento com o crime organizado; c) reincidência ou maus antecedentes do agente e periculosidade;
d)
particular e anormal modo de execução do delito
; e) repercussão efetiva em sociedade, gerando real clamor público. O ideal é a associação de, pelo menos, dois desses fatores
.
(
In
Código de Processo Penal Comentado, 19. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2020, pp. 1147 a 1150).

Destacamos

Destarte, embora o ordenamento jurídico pátrio reconheça a liberdade como regra, tem-se que o
carcer
ad cautelam
imposto ao paciente deve ser mantido, por estarem configurados, na hipótese: o
fumus
comissi
delicti
,

externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva; bem assim o
periculum
libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema para garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal, satisfazendo, por conseguinte, o comando normativo emanado do art. 312 do Código de Processo Penal.

De outra banda, é forçoso reconhecer que, na hipótese, é indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, eis que a prisão provisória do paciente se encontra justificada e mostra-se imprescindível para acautelar o meio social, evidenciando-se, pois, que providências menos gravosas não seriam suficientes para garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal.

Além disso,
no que tange à tese de que a segregação cautelar do defendido ofende ao princípio da homogeneidade/proporcionalidade, é necessário que se reconheça que a simples possibilidade de ele, eventualmente,

ser agraciado com causas de diminuição da pena ou
vier
a ser condenado a cumprir sua sanção em regime menos gravoso do que o fechado, por óbvio, não são suficientes para lhe conferir a liberdade almejada, nesta impetração, principalmente porque toda e qualquer prisão, antes da sentença condenatória transitada em julgado,
tem caráter provisório e cautelar que não se confunde com o regime de cumprimento de pena
.

Por derradeiro,

sem embargo de o impetrante ter alegado que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade, é necessário ressaltar que tais atributos não têm o condão de, por si sós, ensejar a restituição da sua liberdade, tal como entendeu este Tribunal de Justiça, ao editar o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, vazado nos seguintes termos:
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
.

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor de
Iron Matos de Paiva
;
por consequência,

denego a ordem
de
habeas corpus

almejada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2022